Tribunal: STF
Processo: RHC 262835
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.957/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, inc. II c/c o art. 14, inc. II, e 129, § 9º, todos do Código Penal. 



    3. Após o trânsito em julgado do título condenatório, foi ajuizada revisão criminal, sem êxito.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a impetração não foi conhecida, seguindo-se a interposição de agravo que resultou no ato recorrido.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a viabilidade do regime inicial semiaberto. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a readequação do regime de cumprimento de pena do paciente, estabelecendo-se o semiaberto.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, confirmando ao visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte recorrente deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo o verbete nº 182 da Súmula daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, uma vez ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator